Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESERTO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS E DO PREPARO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao conteúdo decisório do despacho, que não analisou o pedido de gratuidade de justiça e considerou intempestivo o preparo recolhido dentro do prazo do agravo interno.
2. O despacho que concedeu prazo para a embargante juntar elementos de prova que comprovassem sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais não apresentava conteúdo decisório e, bem por isso, dele não cabia recurso (artigo 1.001 do CPC).
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.